Tribunal: TJMT
Processo: 0006758-08.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006758-08.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA HELENA DOS SANTOS MOURA - CPF: 890.388.781-68 (VÍTIMA), JOEL RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 621.293.251-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO [ART. 21 DA LCP]

NO ÂMBITO
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 COMO PADRÃO USUAL DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA A TÍTULO DE AGRAVANTES –

PRECEDENTES DO STJ [HC 370.184 E HC 426.278]–

REAJUSTE QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A incidência da conduta sob o manto da Lei Maria da Penha deve ser mantida, uma vez que restou caracterizado que a contravenção penal de vias de fato foi perpetrada em desfavor da companheira do recorrente, no âmbito
da unidade doméstica.

O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em
fração superior a referida fração [1/6]
como resultado da incidência
de
duas agravantes, na segunda fase da dosimetria, de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JOEL RODRIGUES NASCIMENTO, contra

a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal no. 0006758-08.2017.8.11.0037 (Cód. 195703) julgou parcialmente procedente a pretensão descrita na exordial acusatória para desclassificar a conduta e condenar o apelante, como incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, a pena de
35 (trinta e cinco) dias de prisão simples
, no regime aberto. (Sentença – Id. 91463489)

Irresignado com os termos da sentença, a i. Defensoria Pública requer pela readequação da dosimetria da pena em relação a fração aplicada na segunda fase dosimétrica, em razão das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘f’. E, no mérito, provimento do recurso de apelação criminal, reformando a sentença no ponto indicado. (Id. 91463496)

Em sede de contrarrazões, o presentante ministerial manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto requerendo pela manutenção da sentença. (Id. 91463498)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, na ementa assim sintetizada:

“APELAÇÃO CRIMINAL — VIAS DE FATO [ART. 21 DA LCP] – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO A SEGUNDA FASE – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA IRREFUTÁVEL – SENTENÇA ADEQUADA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA NA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO — PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JOEL RODRIGUES NASCIMENTO, contra sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste /MT.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.91463467)

“[...]Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 20 de março de 2.017, por volta das 23h20 min, no interior da residência localizada na rua São Sebastiao, 97, bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, JOEL RODRIGUES NASCIMENTO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da esposa Maria Helena dos Santos Moura.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado JOEL RODRIGUES NASCIMENTO, em razão de a esposa Maria Helena dos Santos Moura visualizar a página/perfil dele na rede social Facebook e por ter despejado na pia a bebida alcóolica que ele estava consumindo, a empurrou e tentou asfixia-la, produzindo-lhe ferimento nos lábios.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado JOEL RODRIGUES NASCIMENTO infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos artigos 129, § 9, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas "a”(motivo fútil) e "f’; ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito as consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reformado Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória devera' fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime (lesão corporal praticada no âmbito doméstico contra a mulher) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-ão alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual.[...]”

De proêmio, a incidência do crime sob o manto
da Lei Maria
da Penha deve ser mantida, uma vez que restou caracterizado que a contravenção penal
de
vias
de fato foi perpetrada em desfavor da
companheira do recorrente. À propósito o C. STJ:

“[...]1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do(a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. Uma interpretação literal do do disposto no artigo 41 da Lei n.11.340/2006 viabilizaria, em apressado olhar, a conclusão de que os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995, entre eles a transação penal, seriam aplicáveis às contravenções penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher.3. À luz da finalidade última da norma e do enfoque da ordem jurídico-constitucional, tem-se que, considerados os fins sociais a que a lei se destina, o artigo 41 da Lei n. 11.340/2006 afasta a incidência da Lei n. 9.099/1995, de forma categórica, tanto aos crimes quanto às contravenções penais praticados contra mulheres no âmbito doméstico e familiar. Vale dizer, a mens legis do disposto no referido preceito não poderia ser outra, senão a de alcançar também as contravenções penais.[...]5. Habeas corpus não conhecido.(HC 280.788/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 22/04/2014)

Feita a contextualização, a defesa não questionou a materialidade e autoria, cingindo-se o exame do apelo quanto a dosimetria penal estabelecida pelo juízo sentenciante, mais precisamente com a readequação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.

Destarte, para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença:

“[...]

Trata-se de ação penal que o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso move em face de JOEL RODRIGUES NASCIMENTO pela suposta pratica do delito descrito no art. 129, §9° do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

O artigo 129, § 9° do Código Penal assim dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9".Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos

Compulsando os autos, verifico que a materialidade do delito não restou comprovada ante a ausência do exame de corpo de delito apto a comprovar as supostas lesões suportadas pela vítima na época dos fato.

Desta feita, a conduta perpetrada pelo acusado caracterizou, na verdade, o delitotipificadonoart.21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, razão pela qual a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal é medida que se impõe, conforme determina o art. 383 do CPP.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça Estadual já decidiu

[...]

Com efeito, no que tange a autoria da contravenção penal prevista no artigo 21 do DL 3.688/41 verifico que após a instrução processual esta restou inconteste. Vejamos.

Na delegacia de polícia, o policial militar Lucas de Souza Azevedo relatou:

Que no local a vítima narra que o casal teve uma discussão motivada pelo consumo de álcool do seu cônjuge; Que o suspeito a agrediu e a lesionou nos lábios; Que ainda foi ameaçada de morte com uma faca; Que segundo o suspeito a causa da briga teria sido pelo fato dela estar olhando seu facebook(...)

Em juízo, a ofendida Maria Helena dos Santos Moura contou que o casal discutiu e que foi agredida pelo acusado sendo Lesionada no lábio. Disse que após os fatos o réu mudou o comportamento tornando-se menos agressivo, mas que ainda faz uso exagerado de bebida alcoólica. Alega que não tem medo dele e que o casal voltou a conviver.

Interrogado, o acusado negou ter agredido a companheira e disse que apenas discutiram.

Pois bem, analisando as provas colhidas sob o crivo do contraditório e pela dinâmica dos fatos, verifico que o denunciado não praticou o delito de lesão corporal em face da vitima, pois conforme narrado por ela em seu depoimento em juízo, a conduta de Joel Rodrigues não causou qualquer lesão.

A esse respeito, registro que de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza, a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 consiste em toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal, tais como empurrar, sacudir, rasgar a roupa, agredir com tapa, socos e pontapés, arrebatar qualquer objeto das mãos ou arrancar alguma peça de vestuário, puxar os cabelos (...)‘

Nesse contexto, extrai-se que a prova oral colhida evidencia que o réu desferiu um tapa na vítima, razão pela qual a desclassificação para a conduta prevista no artigo 21 do DL 3.688/41 é medida que se impõe. Dessa forma, amplamente demonstrado que no dia 20 de margo de 2017, por volta das 23h20min no interior da residência localizada na Rua São Sebastiao, n. 97, bairro São Cristóvão, nesta cidade, o réu praticou a contravenção de vias de fato em desfavor de sua companheira Maria Helena dos Santos Moura.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia de fls. 04/05 para desclassificar a conduta prevista no art. 129, §9o do CP para aquela do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, o que faço com fundamento no art. 383 do CPP e condenar JOEL RODRIGUES NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do delito previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Passo a dosimetria da pena.

A contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenção Penais possui pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não há motivos para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base 15 dias de prisão simples.

Agravo a pena em 20 dias em decorrência da presença das circunstâncias agravantes previstas no art. art. 61, II, “a” e “f” do Código Penal, vez que restou devidamente comprovado o motivo torpe decorrente da discussão entre o casal e o cometimento do delito por parte do acusado prevalecendo-se de relações domésticas.

Assim, perfaz o total de 35 dias de prisão simples, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Nos termos do que dispõe o artigo 5o, I e 6o, do Decreto Lei 3.688/41, aplico o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena supra por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP.

Deixo, ainda, de condenar o réu no pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da Lei.[...]”

Argumenta, em síntese, que na primeira fase da dosimetria o juízo sentenciante fixou a pena base em 15 (quinze) quinze dias de prisão simples. Já na segunda fase, agravou-a em 20 (vinte) vinte dias a considerando presentes somente duas agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”. Contudo, sustenta que as causas de aumento variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), assim, sob sua ótica, requer,

por analogia, ser lhe aplicado o patamar mínimo as agravantes, em especia1, por estarem presentes somente duas causas de aumento e tendo em conta que “
o juízo majorou a intermediaria em mais de 100% (cem por cento) a pena fixada o que se revela desproporcional
”.

É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c. o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente, as quais serão balizadas, as fases dosimétricas seguintes.

Com efeito, o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Tais dispositivos, remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
quantum
de pena a ser fixada ao condenado, visando à prevenção e à repressão da infração penal.

In casu
, verifica-se que o Magistrado diante da inexistência de vetoriais das circunstâncias do art.59 do CP, fixou a pena base de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, foi acrescida a pena a reprimenda das agravantes dispostas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘f’, do Código Penal, em 20 (vinte) dias. Na terceira fase, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, a definitiva foi estabelecida em 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples.

Contudo,
a
jurisprudência do
Superior
Tribunal
de
Justiça [STJ] é no sentido
de
que:

"[...]
deve ser adotada
a fração
paradigma
de 1/6
(um sexto) para
aumento
ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante
a
ausência
de
critérios para
a
definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o
aumento superior
ou
a
redução inferior
à fração
paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

À propósito, é o entendimento deste Eg. TJMT:

“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça orienta que, na segunda fase da dosimetria, deve ser adotado o padrão
de
1/6, podendo ser aumentado ou diminuído, mediante fundamentação concreta.

(TJMT; APL 111700/2016; Cáceres; Rel. Des. Orlando
de Almeida Perri; Julg. 20/09/2016; DJMT 22/09/2016; Pág. 103)

Dessa forma, extrai-se que não foi apresentada motivação específica para o incremento da pena em
fração superior a 1/6
como resultado da incidência
de
duas agravantes, na segunda fase da dosimetria. Portanto, na espécie, revela-se excessiva e desproporcional o
aumento de

20 (vinte) dias de prisão simples na contravenção de vias de fato, razão pela qual o
quantum
de aumento deve ser reduzido para a usual fração de 1/6.

Em consequência, passo ao redimensionamento da pena do recorrente.

1a fase
– Partindo da pena base contida no preceito primário, conservo a pena base 15 (quinze) dias de prisão simples;

2a fase
– Conforme estabelecido, mantenho o agravamento promovido na sentença pelas circunstâncias previstas no art.61, II, “a” e “f” do Código Penal; Contudo reajusto a fração de 1/6 conforme disposto pelo Col. STJ, fator que conduz a pena intermediária em 19 (dezenove) dias de prisão simples;

3a fase
– Ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena, vai a pena definitiva em 19 (dezenove) dias de prisão simples; Mantido o regime aberto conforme estabelecido.

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
JOEL RODRIGUES NASCIMENTO para
na fase a que alude, reajustar o
quantum

de incidência da
agravante do art. 61, II, “a” e “f” do Código Penal, para
1/6 (um sexto), com o redimensionamento da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022